Tribunal: TJDFT
Processo: 0738760-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Cuida-se de ação rescisória ajuizada por MIGUEL SOUZA GOMES, na qual objetiva a rescisão de acórdão proferido na ação declaratória com pedido liminar n° 0002692- 23.2016.8.07.0007, ajuizada em desfavor de IEDA DE FÁTIMA ARANTES CHAGAS, DIVINO APARECIDO DE MEDEIROS e ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. Aduz, em síntese, que houve grande erro nos julgamentos e nas análises dos autos rescindendos. Alega ofensa ao contraditório e a ampla defesa, pois não teria sido concedido ao autor a audiência e oitiva de testemunhas, principal ferramenta para que pudesse comprovar a sua boa-fé, ao passo que a sentença rescindenda entendeu pela ausência de comprovação. Assevera ter tido cerceado seu direito de produzir as provas pretendida. Sustenta a existência de erro de fato, situação que maculou a decisão rescindenda, uma vez que teria restado “claro que devidamente comprovado pelo recorrente que, no ato da compra de veículo automotor, não havia gravame de restrição junto ao Departamento de Trânsito, estando o veículo em circulação normalmente, restando provado sua boa-fé ao adquirir o veículo.” Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência para que o veículo continue na posse do requerente e a suspensão dos efeitos da sentença nos autos de no 0002692-23.2016.8.07.0007, da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária Especial de Taguatinga-DF. No mérito, pugna pela procedência do pedido rescisório. Em decisão ID 31677309, esta relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, determinou a citação das partes rés, diligência exitosa apenas em relação à ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A (ID 31778003) e infrutífera em relação aos demais réus (ID 32042210, 32232572). Após a intimação da parte autora (ID 32618625) para informar novo endereço atualizado dos réus ainda não citados (4641263), decorreu o prazo sem sua manifestação (ID 32748578). Determinei, novamente, a intimação do autor para que se manifestasse, no prazo legal, quanto ao certificado no ID 32232572 e 32042210, requerendo o que entendesse de direito, sob pena de extinção do processo em relação aos réus não citados, por ausência de pressuposto necessário ao seu desenvolvimento válido e regular (ID 34244319), oportunidade em que requereu a utilização dos convênios INFOJUD, RENAJUD ou SISBAJUD para obtenção do endereço dos requeridos e, caso infrutíferas também, requereu a realização de citação por edital (ID 34586251). Por meio da decisão de ID 35300045, deferi os pedidos de diligências e determinei à Secretaria da Primeira Câmara Cível para que oficiasse o douto juízo originário da 4a Vara Cível de Taguatinga a fim de que, atuando por delegação ordinatória (artigo 87, inciso VI, do Regimento Interno), procedesse à consulta dos possíveis endereços das partes rés (IEDA DE FATIMA ARANTES CHAGAS e DIVINO APARECIDO DE MEDEIROS) nos sistemas Bacenjud e Renajud, juntando as informações pertinentes. Retornaram-me os autos conclusos após realizadas as pesquisas (ID 35685131) e determinei que os autos aguardassem na secretaria o cumprimento da expedição de mandado a ser cumprido nos endereços localizados (ID 36760969). Os mandados citatórios retornaram sem cumprimento em relação ao réu DIVINO APARECIDO DE MEDEIROS (IDs 41310279, e 41315812) e entregues à IEDA DE FATIMA ARANTES CHAGAS (ID 41606500). Após nova intimação do autor para se manifestar sobre a devolução do AR/Mandado referente ao réu DIVINO APARECIDO DE MEDEIROS (ID 41786940), este requereu sua citação por edital (ID 41999611), o que restou indeferido nas decisões de ID 42304193 e 44951513. Determinei a renovação, via ofício, do pedido de diligências ao juízo originário, para que promovesse novas consultas a possíveis endereços da parte ré DIVINO APARECIDO DE MEDEIROS nos sistemas judiciais eletrônicos disponíveis ao juízo, bem como se procedesse ao cumprimento da expedição de mandado nos endereços eventualmente localizados e ainda não diligenciados (ID 44951513), cujas informações prestadas foram juntadas ao ID 48204649. Determinada nova intimação da parte autora para manifestação (IDs 52292422 e 54110070), inclusive por oficial de justiça de forma pessoal, retornaram os mandados sem êxito e sem manifestação, conforme certificado aos IDs 53360875 e 53360875. É o sucinto relatório. Decido. Conforme exposto acima, a parte autora não se desincumbiu do seu ônus processual de promover a citação da parte ré, DIVINO APARECIDO DE MEDEIROS, bem como, instada a se manifestar no feito, em diversas oportunidades, deixou transcorrer in albis o prazo e/ou apresentou manifestação de forma intempestiva. Com efeito, a citação é, por evidente, indispensável à validade e regularidade do processo, nos termos do artigo 239 do Código de Processo Civil, e sua ausência autoriza a extinção do processo com base no artigo 485, inciso IV, do mesmo diploma processual. A citação consiste em ato de comunicação essencial e indispensável para a validade do processo, tendo em vista que, após realizada, torna-se prevento o juízo, induz-se a litispendência e faz-se litigiosa a coisa, e, ainda, constitui-se em mora o devedor. Em face de sua importância, o §2o do artigo 240 do Código de Processo Civil prevê que a sua efetivação deverá ocorrer em 10 (dez) dias, contados a partir do despacho que a ordena. Confira-se: Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. Ao compulsar os autos, verifico que a presente ação foi proposta em 03/12/2021, cujo primeiro mandato de citação foi expedido em 20/12/2021 (ID 31707670), ou seja, há mais de dois anos, prazo este que extrapola a dilação prevista. Além disso, após as diversas intimações, a parte autora, nas oportunidades em que se manifestou no feito, somente solicitou consulta aos sistemas informatizados, o que foi deferido por duas vezes no transcorrer da instrução do feito. Todavia, a despeito de ter sido alertada sobre a possibilidade de extinção do processo acaso não promovesse o andamento do feito e os atos e as diligências que lhe incumbia, quedou-se inerte ao deixar transcorrer in albis o prazo para manifestação. Conclui-se, então, que as circunstâncias apontadas ensejam a extinção da ação rescisória em relação ao réu não citado, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sobre o tema, observem-se os julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A impossibilidade de citação da parte ré por falta de endereço correto enseja a extinção do feito nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. 2. É dever da parte atender à determinação judicial, ratificando o seu interesse pela causa e viabilizando a promoção dos atos necessários à movimentação do feito. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão n.1136835, 20160610043786APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/10/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: 231/236) (grifou-se) APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR. CITAÇÃO. 1. Não realizada a citação da ré, deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressuposto válido e regular do processo (CPC/2015 485 IV). 2. Negou-se provimento ao apelo do autor. (Acórdão n.1133954, 07009457820178070001, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/10/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A citação constitui pressuposto de constituição da relação processual, cabendo ao autor fornecer os elementos necessários para sua efetivação, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. 2. Recurso desprovido. (Acórdão n.1129970, 07144045020178070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/10/2018, Publicado no DJE: 24/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Como se vê, a autora não demonstrou minimamente que envidou esforços para a citação do réu DIVINO APARECIDO DE MEDEIROS, sendo inviável transferir ao Poder Judiciário encargo que é atribuído à parte, nos termos do artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil, cujo dever de cumprir a determinação inserta no artigo 240, §2o, do Código de Processo Civil é indeclinável. Ante o exposto, diante da ausência de citação do réu DIVINO APARECIDO DE MEDEIROS, EXTINGO O FEITO COM RELAÇÃO AO RÉU SUPRACITADO, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão, intime-se o réu ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. para requerer o que entender de direito, bem como a ré IEDA DE FATIMA ARANTES CHAGAS para que apresente contestação ou postule o que entender adequado. Publique-se. Intime-se.